Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA ILICITA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Tratam os autos de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem, solidariamente, à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais. A parte autora/recorrente afirma que a sentença merecer ser reformada em relação à reparação dos danos morais, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório e incapaz de compensar os danos suportados. Recurso próprio, tempestivo (ID 36217119) e com as custas dispensadas em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 36217129). Contrarrazões apresentadas (ID 36217135).
2. Os requeridos/recorrentes, por sua vez, afirmam que não praticaram ato lícito e que não restou comprovada a cobrança de juros acima do permitido. O recorrente M. alega que não participou da negociação entre a autora e a ré, a qual resultou na emissão de cheques em favor da requerida. Alegam que o réu não teve qualquer participação referente à inscrição do nome da autora junto ao CCF, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Argumentam que a recorrida tinha um montante de dívida em aberto e que a cobrança foi legítima. Requereram a concessão de gratuidade de justiça. Recurso próprio, tempestivo (ID 36217119) e com as custas dispensadas em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 36217129). Contrarrazões apresentadas (ID 36217137).
3. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, devendo, portanto, ser solucionada pelas regras do direito civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, que se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
4. No caso, ainda que os cheques tenham sido emitidos pela autora em favor da ré, verifica-se que o recorrente M. participou da negociação, conforme trecho da sentença proferida nos autos da ação trabalhista no 0000413-27.2019.5.10.0007: “Os depoimentos colhidos revelam que os alegados “consórcios”, “empréstimos particulares”, “ação entre amigos”, cujas iniciativas o autor todo o tempo imputa à sua esposa K., eram, na realidade, conduzidas também pelo obreiro, que, dispondo de informações e influência, as realizava concomitantemente à atividade profissional” (ID 36217106, pág 13). Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu M., devendo responder pelos eventuais danos causados à autora.
5. Demonstrado que os requeridos emprestaram dinheiro para a autora e outras pessoas, mediante a emissão de cheques como garantia da dívida, conforme consta no processo administrativo disciplinar, autos no 041.000.936/2018, que resultou na demissão do réu, bem como na sentença proferida nos autos da ação trabalhista no 0000413-27.2019.5.10.0007 (ID 36217106). Conforme a prova oral produzida nos autos (IDs 36217109 e 36217111) os requeridos emprestaram dinheiro mediante a emissão de cheques, com a utilização dos juros cobrados pelo banco, conduta vedada nos termos do art. 161, §1o, do CTN e art. 406 do Código Civil. Nesse contexto, a utilização de juros fora do patamar estabelecido em lei caracteriza a prática de ato ilícito pelos recorrentes, e, consequentemente, gera o dever de reparar os danos eventualmente suportados pela autora.
6. Em relação ao dano moral, a autora logrou êxito em comprovar que houve a inscrição de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo – CCF, bem como protesto dos títulos, conforme consta nos autos 0716793-66.2021.8.07.0001 (ID 362170079), fato que abala sua boa-fé e a confiança, além de sua honra perante a sociedade, não se tratando de mero dissabor. Contudo, a fixação dos danos morais, deve ser realizada ante a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Cada parte arcará com os honorários de seus patronos.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.